Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO ROTATIVO. DÍVIDA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de cartão de crédito, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “a) DECLARAR a nulidade do parcelamento sob a rubrica “Parcela de Fatura Rotativo”, lançada na fatura de cartão de crédito da autora em 13 parcelas de R$ 391,04, no valor total de R$ 5.083,52, devendo o réu se abster de emitir débitos em relação a estes fatos e de inscrever o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes relativa aos débitos objeto de discussão nestes autos, sob pena de responder por eventuais perdas e danos; b) CONDENAR o réu CARTAO BRB S/A a pagar à requerente a quantia de R$ 10.167,04 (dez mil e cento e sessenta e sete reais e quatro centavos), já considerado em dobro, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a ré alega que a autora deixou de pagar a integralidade da fatura do cartão Visa Nacional, o que ocasionou os descontos dos valores das faturas em conta corrente. Afirma que a dívida é exigível e que não ocorreu falha na prestação dos serviços, devendo ser afastada a dobra legal e o direito à indenização por danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, a autora requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais (ID 57977533).
4. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A recorrente requer a reforma da sentença para afastar o direito da autora aos danos morais. No entanto, a ré foi condenada à devolução em dobro da “Parcela de Fatura Rotativo”, inexistindo condenação ao pagamento de danos morais. Assim, no tocante à condenação por danos morais, deixo de receber o recurso manejado, porquanto ausente a conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença. Recurso parcialmente conhecido.
5. Em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita, deixo de conhecer a pretensão da autora/recorrida, visto que não oposto recurso cabível no prazo legal.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
7. Incontroverso o fato de que inexiste dívida vinculada ao cartão MasterCard Internacional de titularidade da autora, sustentando a ré que “não há registro de cobranças de crédito rotativo uma vez que a titular realizou o pagamento da fatura com vencimento em 17/03/2023 corretamente” (ID 57977518 - Pág. 2 e 57977525 - Pág. 3). Segundo a ré, a dívida se refere ao cartão Visa Nacional, cancelado por inadimplência (ID 57977518 - Pág. 2 e 57977525 - Pág. 4), no valor de R$1.079,71, e encargos de R$167,37.
8. Segundo o contexto probatório, em 30/05/2023 foram lançadas 13 prestações de R$391,04, intituladas “parcela de fatura rotativo”, na fatura do cartão MasterCard Internacional (ID 57975640), regularmente quitadas pela autora. A quitação, aliás, não foi impugnada pela ré.
9. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro do valor é assegurada quando efetivado o pagamento e quando ocorrer engano injustificável, requisitos preenchidos no caso em comento. Assim, deve ser excluída do montante da devolução a 13a parcela e a respectiva dobra legal, resguardado o direito da autora à restituição dobrada, caso efetuado o pagamento da referida parcela posteriormente.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação do réu ao valor de R$9.384,24 (nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), resguardado o direito da autora à restituição em dobro do valor da 13.a parcela vincenda, caso efetuado o pagamento da referida parcela, e mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.